Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Descabida a alegação de inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão cautelar determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, pois o ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20), entendeu que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, não havendo que se cogitar em constrangimento ilegal.
3. Inviável o acolhimento da alegação de que a liberdade do paciente se faz necessária em razão do agravamento a pandemia da COVID-19, pois não se trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o custodiado pertence ao chamado grupo de risco.
4. Ordem admitida e denegada.